Tribunal: STF
Processo: ARE 1576185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração (eDOC 36) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 35), na qual rejeitei os anteriores embargos declaratórios, por ausência de vícios na decisão monocrática, a qual concluiu pela intempestividade do recurso de agravo, considerando-se que a apresentação de recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo para novos recursos, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 



    A parte Recorrente alega, em síntese, a ocorrência de vícios na decisão embargada, sob o argumento de que tal entendimento está superado diante do advento do Novo CPC.



    Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e afastada a intempestividade do recurso de agravo. 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões. 



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Sem razão a parte Embargante. 



    Repiso que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que efetivamente não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, consignei na decisão ora embargada que (eDOC 35, pp.4-8):



    “Restou claro, na decisão embargada, que o recurso de agravo é inadmissível em razão de sua intempestividade. 



    No caso concreto, na instância de origem, foi negado seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 25, p. 2-3), em virtude da intempestividade do apelo extremo. 



    Em face de tal decisão, a parte ora Recorrente opôs embargos de declaração (eDOC 26). 



    Com efeito, contra a decisão de juízo de admissibilidade do apelo extremo, apenas é cabível o agravo em recurso extraordinário. 



    Assim, os embargos declaratórios opostos pela parte Embargante em face da decisão exarada pelo juízo de admissibilidade na instância de origem são incabíveis.



    Desse modo, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não suspende nem interrompe o prazo recursal. Confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS  CONTRA  O PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, os embargos declaratórios, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 964.742-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2016). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DECLARATÓRIOS  CONTRA  O  JUÍZO  PRIMEVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OBSCURIDADE INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Inexistente a obscuridade arguida, uma vez ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados – embargos de declaração opostos contra a decisão primeira de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão de serem manifestamente incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo – e a conclusão do julgado – negado provimento ao agravo regimental. Ausente obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 691.090-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo . II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.177.142-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL OU INTEMPESTIVO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 2. O recurso manifestamente  incabível ou intempestivo não  suspende  ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1.113.239-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo  na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.316.495-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 22.06.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Recurso manifestamente inadmissível. Interrupção ou suspensão do prazo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.252.860-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.06.2020). 



    Intempestivo, portanto, o agravo, considerando-se que a apresentação de recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo para novos recursos, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.”



    Conforme se verifica pelos precedentes citados na decisão monocrática, na qual rejeitei os primeiros embargos, a jurisprudência desta Suprema Corte continua firme no sentido de que são incabíveis embargos de declaração em face de decisão que, na instância de origem, inadmite recurso extraordinário. 



    A propósito, destaco o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no ARE 1.389.429, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 01.07.2022:



    “Sinalo que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que são incabíveis embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, nessa condição, não se verifica a interrupção ou a suspensão do prazo legal para a interposição do agravo, restando configurada sua intempestividade.”



     



    Registro que, em referida decisão, foram citados os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: ARE 964.741-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2016; ARE 1.230.925-AgR-AgR, de minha relatora, Segunda Turma, DJe 23.02.2021 e ARE 1.177.142-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.08.2019.



    Constato que a parte ora Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 



    Ante o exposto, rejeito estes segundos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



                      Documento assinado digitalmente